Tribunal: TJDFT
Processo: 0729677-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária, no âmbito do Programa Minha Casa Minha vida, para pagamento dos débitos condominiais (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).
2. O art. 835 do CPC relaciona, entre as hipóteses de penhora, a dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.